Tribunal: TCU
Processo: 020.014/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7907/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, em ordenar o registro dos atos constantes do processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.014/2025-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ademyldes Alves dos Santos (XXX.048.835-XX); Aliris Santos Bezerra (XXX.821.774-XX); Ana Lucia Santos Bezerra (XXX.203.404-XX); Ana Maria Santos Bezerra (XXX.973.194-XX); Cheila Maria Pereira Duarte (XXX.604.684-XX); Gilvanise Borba Maia (XXX.094.704-XX); Gisele Rossana Borba (XXX.864.164-XX); Magna Fernanda Almeida Durao (XXX.536.314-XX); Olga Alves dos Santos (XXX.445.145-XX); Shirley Daniely Pereira Duarte (XXX.729.274-XX); Taciana Carla Almeida Melo (XXX.522.024-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.